Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito. Fato Gerador. Sujeição aos efeitos da recuperação. STJ - Tema 1.051.
O crédito existente na data do pedido de recuperação, ainda que não vencido, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.